Tribunal: TCU
Processo: 019.156/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal, recusando-lhe o registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 6028/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento à magnífica Reitora da Universidade sobre as dificuldades verificadas pelo controle externo para fazer valer a legislação no âmbito da Universidade de Brasília, ressaltando que, verificada a ausência de cumprimento de deliberações, processo de aferição do dano ao Erário serão instaurados contra todas as autoridades omissas; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Sra. Adriana Mourao Dutervil.